Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738103-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A RECORRIDO: EDSON CHAVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Na hipótese, o mutuário pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor de seus ganhos mensais os descontos procedidos pela instituição financeira credora. 1.2. Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal para afastar a limitação imposta aos descontos procedidos diretamente da conta bancária do agravado, decorrentes de contrato de mútuo celebrados com a sociedade anônima ré, o demandante manejou agravo interno contra a decisão em questão. 1.3. Não conhecido o agravo interno em razão da intempestividade, o autor formulou “pedido de reconsideração” da decisão. 2. O denominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. 2.1. A despeito dessas considerações, e, à vista do comprovante de indisponibilidade do sistema PJe no dia 5 de outubro de 2020, no entanto, os prazos vencidos na referida data foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 2.2. Assim, deve ser reconhecida a tempestividade do agravo interno interposto no dia 6 de outubro de 2020. 3. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. 4. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 52 do Código de Defesa do Consumidor e 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, sustentando a indevida limitação dos descontos efetuados na conta corrente da parte recorrida no patamar de 30% (trinta por cento). Outrossim, conquanto tenha o insurgente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu de julgados do STJ e do TJSP, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador, tratando-se de erro material. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 25454812). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela fixação de multa por litigância de má-fé (ID 26408288). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 52 do Código de Defesa do Consumidor e 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”. Importante consignar que não se quer com isso dizer que as instituições financeiras tenham praticado qualquer ato ilícito, todavia, além do que já foi exposto em linhas anteriores, é evidente que no caso concreto o autor está sofrendo retenção integral de sua fonte de sua subsistência, sendo que “A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal” (Acórdão 1234107, 07238259620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, como medida de assegurar o mínimo existencial do autor, sem abolir a autonomia privada, tenho que a redução dos descontos ao patamar de 30% da margem consignável do autor é medida que se impõe, dada a peculiaridade da situação em questão” (ID 24903333) (grifou-se). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005